Tribunal: TJSP
Processo: 0053117-42.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Conflito negativo de competência. Ação indenizatória – em fase de cumprimento de sentença. Ausência de "vis atractiva" do juízo recuperacional. Competência, no entanto, para deliberar sobre os atos constritivos que recaem no patrimônio da recuperanda. Omissão caracterizada, com lastro em precedentes jurisprudenciais desta C. Câmara Julgadora e do C. STJ. Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Conflito negativo de competência. Ação indenizatória – em fase de cumprimento de sentença. Ausência de "vis atractiva" do juízo recuperacional. Competência, no entanto, para deliberar sobre os atos constritivos que recaem no patrimônio da recuperanda. Omissão caracterizada, com lastro em precedentes jurisprudenciais desta C. Câmara Julgadora e do C. STJ. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000765535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0053117-42.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Nova Granada, em que é
embargante CBAA COMPANHIA BRASILEIRA DE AÇUCAR E ALCOOL.
ACORDAM, em Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos a fim de sanar a omissão apontada.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), XAVIER DE
AQUINO (DECANO) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL).
São Paulo, 14 de setembro de 2020
LIDIA CONCEIÇÃO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0053117-42.2019.8.26.0000/50000 - Nova Granada - VOTO No 24.209
Embargos
de
Declaração
no
0053117-42.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Companhia Brasileira de Açúcar e Álcool
Embargados: MM. Juízo da 8a Vara Cível de São José do Rio
Preto; MM. Juízo da Vara Única de Nova Granada
Voto no 24.209
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Conflito negativo de
competência. Ação indenizatória em fase de cumprimento de
sentença. Ausência de “vis atractiva” do juízo recuperacional.
Competência, no entanto, para deliberar sobre os atos constritivos
que recaem no patrimônio da recuperanda. Omissão caracterizada,
com lastro em precedentes jurisprudenciais desta C. Câmara
Julgadora e do C. STJ. Embargos de declaração conhecidos e
acolhidos.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração
opostos contra o Acórdão de fls. 21/24 (do principal), que
julgou
procedente
o
conflito
negativo
de
competência,
designando-se a competência do MM. Juízo suscitado, da Vara
Única de Nova Granada, para processar e julgar a causa (ação
indenizatória em fase de cumprimento de sentença).
Aduz
a
empresa
recuperanda-
interessada, ora embargante, em síntese, que há omissão no
decisum no que concerne a definição do MM. Juízo competente
para deliberar sobre os atos constritivos que recaem no seu
patrimônio, in casu, o MM. Juízo Recuperacional, da 8a Vara
Cível de São José do Rio Preto.
Houve prequestionamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0053117-42.2019.8.26.0000/50000 - Nova Granada - VOTO No 24.209
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por
objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir
erro material ou suprimir eventuais omissões, que a decisão
proferida possa apresentar.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“Os EDcl têm finalidade de completar a
decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não
têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório. Como regra, não têm caráter
substitutivo, modificador ou infringente do
julgado. Não mais cabem quando houve
dúvida na decisão (CPC 535, I, redação da L
8950/94
1o),
salvo
nos
processos
da
competência do juizado especial cível (LJE 48
caput).” (NERY JUNIOR, NELSON Código de
Processo
Civil
Comentado
e
Legislação
extravagante 10a ed. rev. ampl. e atual. até
1o de outubro de 2007 São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2007 p.907).
In casu, de fato, no acórdão embargado
não houve a delineação sobre a competência para deliberação
sobre os atos executivos em relação ao patrimônio da
recuperanda matéria que, a princípio, escaparia do objeto da
via incidental ora manejada.
No
entanto,
considerando
os
precedentes jurisprudenciais do C. Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0053117-42.2019.8.26.0000/50000 - Nova Granada - VOTO No 24.209
Justiça e desta C. Câmara Julgadora sobre a discussão em
testilha, acolhem-se os embargos de declaração para sanar a
“omissão” supracitada, para constar, a título de observação
ao julgado, que competirá ao MM. Juízo Recuperacional, da 8a
Vara Cível de São José do Rio Preto (Suscitante), deliberar
estritamente sobre os atos constritivos/executórios que recaem
no patrimônio da embargante.
Nesse sentido:
“AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
ATOS
EXECUTÓRIOS. PENHORA ANTERIOR AO
DEFERIMENTO
DA
RECUPERAÇÃO.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO.
ART.
76
DA
LEI
N.
11.101/2005. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os
atos de execução dos créditos individuais
promovidos contra empresas falidas ou em
recuperação judicial, tanto sob a égide do
Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n.
11.101/2005, devem ser realizados pelo
Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei
n. 11.101/2005. 2. Tal entendimento estende-
se às hipóteses em que a penhora seja
anterior à decretação da falência ou ao
deferimento da recuperação judicial. Ainda
que
o
crédito
exequendo
tenha
sido
constituído depois do deferimento do pedido
de
recuperação
judicial
(crédito
extraconcursal), a jurisprudência desta Corte
é pacífica no sentido de que, também nesse
caso, o controle dos atos de constrição
patrimonial deve prosseguir no Juízo da
recuperação. Precedentes. 3. Agravo não
provido” (STJ, AgInt no CC 166811 / MA, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, S2, j. 12.02.2020,
DJe. 18.02.2020).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0053117-42.2019.8.26.0000/50000 - Nova Granada - VOTO No 24.209
Cumprimento
de
sentença

Autos redistribuídos ao Juízo onde tramita a recuperação judicial da executada

Descabimento Inexistência de juízo universal
Não aplicação do art. 76, da Lei no
11.101/05, na recuperação judicial Crédito
exequendo constituído após o deferimento do
processo de recuperação Inteligência do art.
49 da Lei no 11.101/05
Competência do
juízo formador do título, nos termos do art.
516, II, CPC
Constrição patrimonial -
Dependência de autorização do juízo da
recuperação judicial, sem necessidade do
deslocamento da
competência

Conflito
conhecido para declarar a competência do
Juízo
suscitado”.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0019437-32.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito
Criminal); Órgão Julgador: Câmara Especial;
Foro de Nova Granada - Vara Única; Data do
Julgamento: 10/07/2020; Data de Registro:
10/07/2020).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
Cumprimento
de
sentença.
Autos
redistribuídos ao juízo onde tramita a ação de
recuperação
judicial
da
executada.
Descabimento. Inexiste vis atractiva ou juízo
universal na recuperação judicial. Hipótese
que não se submete ao regramento atinente
às falências, especialmente disposto no art.
76 da Lei no 11.101/2005. Crédito exequendo
constituído após o deferimento do processo de
recuperação. Competência do juízo formador
do título. Inteligência do art. 516, II, do CPC.
Constrição patrimonial que, no entanto, depende da autorização do juízo da
recuperação judicial, sem necessidade do
deslocamento da competência. Interpretação
sistemática dos arts. 6o, 47 e 49 da Lei no
11.101/2005.
Precedentes.
CONFLITO
PROCEDENTE.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
SUSCITADO, COM OBSERVAÇÃO”. (TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0050013-42.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Sulaiman Miguel; Órgão Julgador: Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0053117-42.2019.8.26.0000/50000 - Nova Granada - VOTO No 24.209
Especial; Foro de São José do Rio Preto - 8a
Vara Cível; Data do Julgamento: 16/04/2020;
Data de Registro: 16/04/2020).
Os
demais
tópicos
permanecem
inalterados.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os
embargos de declaração a fim de sanar a omissão apontada,
nos termos da fundamentação.
LÍDIA CONCEIÇÃO
Relatora